Tribunal: CARF
Processo: 10715.720151/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.720151/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PGL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
Súmula CARF no 184. O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas
ao controle aduaneiro das importações é de 5 anos contado da data da infração,
na forma dos artigos 138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma,
exonera-se do lançamento às parcelas da multa aduaneira que tenham sido
atingidas pela decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar arguida para dar provimento ao Recurso Voluntário e, assim, exonerar o lançamento
em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.720151/2013-16
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:  A interessada não é legítima para constar como sujeito p
tributária;  O Auto de Infração por falta de pressupostos processuais;
 Pede a produção de provas;
 Oco
rreu no presente a decadência tributária;  Está acobertada pelos benefícios da denúncia esp
 A penalidade viola princípios consti

A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MULTA ADUANEIRA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e”. O autuado deixou de
prestar informação sobre carga no prazo estipulado pelo artigo 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos:
Decisão extraída em ação movida pela ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais)
Ilegitimidade Passiva;
Ausência de Prejuízo à Fiscalização;
Da Denúncia Espontânea;
Decadência;
Da prescrição intercorrente;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias de prestar informações
sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira de
acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Decadência.
Alega a recorrente matéria prejudicial ao mérito de decadência, visto que entende
ter decaído o direito da fiscalização em lançar a multa, já que transcorreu mais de 5 anos entre a
data da infração e o lançamento. São as alegações da recorrente:
A contagem inicial do prazo se dá a partir do transcurso das 2 (duas) horas contadas do
registro da chegada do veículo transportador, nos termos do artigo 82, da IN SRF no
102/94.
Tendo em vista que o veículo transportador chegou ao destino aos 01/03/2008, às
08:10h, o direito da administração pública aplicar a penalidade iniciou-se no próprio dia
01/03/2008 e se encerrou em 28/02/2013.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

A ciência quanto ao cometimento da infração se deu tão somente no dia 01 de abril de
2013, quando já escoado o prazo decadencial para a aplicação da penalidade.

Claro está, portanto, que a faculdade que autoridade aduaneira possui em aplicar a
penalidade por infração supostamente ocorrida decaiu visto que temos como decorrido o
prazo de 5 (cinco) anos dos fatos, razão pela qual impõe-se anular o auto de infração em
análise.
Sobre a decadência, o prazo estipulado tem previsão legal nos os artigos 138 e
139 do Decreto lei no 37/1966, assim dispõe, in verbis:
Art. 138 O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art. 139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade, a
contar da data da infração.
O Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966 (denominado Lei Aduaneira),
dispõe sobre o imposto de importação e matéria aduaneira. Imperioso ressaltar a sua ementa, na
qual dispõe que: “dispõe sobre o imposto de importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá
outras providências”.
Nesse sentido, premente dizer que as penalidades com previsão no Art. 139, trata
não somente, de penalidades relativas ao imposto de importação, mas também de outras
penalidades aduaneiras, que por sua vez não sofreu alterações, de forma que, em relação a ele,
afasta-se qualquer problema de incompatibilidade, seja com o CTN seja com a Constituição.
Nesse passo reproduzo a ressalva constante do voto do Ministro Relator Benedito
Gonçalves, no julgamento do Agravo Interno (AgInt) no Recurso Especial (REsp) no
1.871.567/RN, apreciada pela 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Ocorre que, na hipótese, conforme já explicitado, não se discute a decadência de
tributo – caso em que, aí sim, se poderia falar em reserva de lei complementar – mas de
multa decorrente da conversão de pena de perdimento, isto é, de multa imposta como
penalidade à contribuinte- agravada.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

Conclui-se que, na medida em que até 15 de março de 1967, data do início da
vigência da Constituição de 1967, o Decreto-Lei no 37/1966 poderia revogar ou estabelecer
disposições especiais em relação às normas gerais do CTN (decadência e prescrição), não há o
que objetar em relação a previsão do art. 139.
Tal dispositivo foi reprisado no Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543/2002,
nos seguintes termos, in verbis:
Art. 669. O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, a contar da data da
infração.
Desses dispositivos, observa-se que as penalidades têm prazo de contagem
próprio para sua constituição, qual seja, cinco anos contados a partir da data da infração e a
infração é o exato ato de não prestar declaração dentro do prazo, ou seja, se naquele prazo a
informação não for prestada é naquele momento em que se considera cometida a infração.
Desse modo, considerando-se que as infrações cometidas pela interessada
possuem, como data de seu cometimento o momento que deveria ter prestado a informação
correta no sistema MANTRA, dia 01/03/2008 duas horas após às 08:10h (hora da chegada da
mercadoria no destino), o direito da administração pública aplicar a penalidade iniciou-se no
próprio dia 01/03/2008 e se encerrou em 28/02/2013.
Ocorre que a ciência do auto de infração, ato que o perfectibiliza, ocorreu em
01/04/2013, data posterior ao prazo decadencial de cinco anos, logo deve ser excluído o
lançamento.
Nesse sentido, cito alguns julgados neste CARF:
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro das
importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos 138 e 139, do
Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, exonera-se do lançamento às parcelas da multa
aduaneira que tenham sido atingidas pela decadência. (Acórdão n.o 3402-008.537, de
relatoria da conselheira Renata da Silveira Bilhim)
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial
disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, em detrimento das normas gerais do art.
173, I ou do art. 150, §4o do CTN, que dizem respeito a regras para contagem de prazo
para o Fisco constituir o crédito tributário ou para a homologação da atividade prévia do
sujeito passivo no lançamento por homologação. No caso, a contagem do prazo
decadencial para que a Aduana formalize a exigência relativa às multas aduaneiras deve
ser regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que dispõe que o prazo de decadência
para impor penalidades é de 5 anos a contar da data da infração. Dessa forma, exonera-
se do lançamento às parcelas da multa aduaneira que tenham sido atingidas pela
decadência. (Acórdão n.o 3402-007.092, de relatoria da conselheira Maria Aparecida
Martins de Paula)
Nessa senda, com todas as vênias, entendo por equivocado o entendimento do
julgador a quo que aplicou ao caso a regra do artigo 1731 do Código Tributário Nacional

1 “Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

(enxertos reproduzidos abaixo), visto que em respeito ao princípio da especialidade das normas o
mais adequado é a utilização do que expõe o Decreto lei no 37/1966.
DRJ
(...)
Portanto, em matéria tributária, as normas a serem observadas na aplicação do prazo
decadencial devem ser as reguladas pelo Código Tributário Nacional (CTN),
promulgado como lei ordinária - a Lei n° 5.172/1966 – e recebido como Lei
Complementar tanto pela Constituição pretérita como pela atual.
Com efeito, no presente caso, como se trata de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, a qual está sujeita à modalidade de lançamento de ofício (art. 149, VI, do
CTN), a regra a ser aplicada para contagem do prazo decadencial é a prevista no artigo
173, inciso I, do CTN, a saber:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
No caso, a fiscalização apontou a ocorrência dos fatos geradores referentes ao ano-
calendário de 2008. Assim, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado corresponde ao dia 01/01/2009, consumando-se o
prazo quinquenal em 01/01/2014. Como o sujeito passivo foi regularmente notificado
pelo lançamento em 28/03/2013 (fl.16), cabe reconhecer a legalidade dos lançamentos
discutidos.
Por fim, e para tratar da jurisprudência predominante e pacífica deste tribunal
administrativo, afim de dar estabilidade ao ordenamento e enfrentamento da matéria, o tema é
objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 184
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O prazo decadencial para aplicação de penalidade por infração aduaneira é de 5 (cinco)
anos contados da data da infração, nos termos dos artigos 138 e 139, ambos do Decreto-
Lei n.o 37/66 e do artigo 753 do Decreto n.o 6.759/2009.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Esse entendimento teve por base o disposto no art. 139 do Decreto-Lei no
37/1966, que, como se sabe, define a data da infração como o termo inicial do prazo decadencial:
“Art. 139 – No mesmo prazo do artigo anterior [cinco anos] se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração”.
Diante do exposto acolho as alegações recursais para julgar procedente o Recurso
Voluntário em razão da decadência, ficando prejudicada a análise do mérito.
Conclusões

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.754 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.720151/2013-16

Diante do exposto, acolho a preliminar de mérito e dou provimento ao Recurso
voluntário para exonerar o lançamento em razão da decadência.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 121
DF CARF MF
Original